Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703897-08.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: R. E. G. M. DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado. Alega, em síntese, que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão precedente do Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, do que se pode vislumbrar a possibilidade de modulação dos efeitos da tese fixada na decisão paradigmática. Reitera que não há definição, no acórdão leading case, sobre o alcance do dever constitucional imposto pelo artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, situação que impediria a negativa de seguimento do extraordinário amparada na regra do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Nesse contexto, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.008.166/SC. Contrarrazões de ID 56827793. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, as razões apresentadas pelo agravante se distanciam por completo da realidade, tendo em vista que os embargos de declaração opostos contra o paradigma do Tema 548 foram rejeitados e a certificação do trânsito em julgado do RE 1.008.166/SC data de 17/10/2023, o que torna evidente a prejudicialidade do apelo. Além disso, a matrícula da criança em estabelecimento de educação infantil já foi efetivada (ID 14435454), corroborando o descabimento do recurso. Forçoso concluir, pois, que a irresignação infundada se presta tão somente para postergar a eficácia do provimento jurisdicional desfavorável à parte, evidenciando o caráter eminentemente protelatório do agravo interno. Por fim, advirto o recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014